Tribunal: TJES
Processo: 5008605-36.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008605-36.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELA FRANZOTTI MIRANDA GARCIA e outros
RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO PORT GRIMAUD e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM SAÍDA DE GARAGEM. INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL QUE CONSTITUI A CAUSA PRINCIPAL E PREPONDERANTE DO ACIDENTE. AUSÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE. CULPA EXCLUSIVA DAS RÉS. CONDOMÍNIO QUE NÃO SINALIZOU A OBRA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5008605-36.2024.8.08.0024
RECORRENTE: MARCELA FRANZOTTI MIRANDA GARCIA, JOUBERT GARCIA SOUZA PINTO

RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PORT GRIMAUD, SUELI CASSARO GRASSELLI

JUIZ SENTENCIANTE: RONEY GUERRA DUQUE

RELATOR: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM SAÍDA DE GARAGEM. INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL QUE CONSTITUI A CAUSA PRINCIPAL E PREPONDERANTE DO ACIDENTE. AUSÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE. CULPA EXCLUSIVA DAS RÉS. CONDOMÍNIO QUE NÃO SINALIZOU A OBRA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado pela autora, objetivando a reforma da sentença sustentando que há responsabilidade do condomínio e que não havia qualquer sinalização visível ao transeunte. Alega que a sinalização sonora não funcionava no momento do acidente e requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos autorais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal consiste em apurar se a situação fática se amolda em responsabilidade e se é passível de danos materiais e morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. “1.
Diante disso, em caso de colisão, presume-se a culpa do condutor que cruzou a via preferencial, in casu, os vídeos 12276474 e 12276475, que nitidamente mostram a condutora do veículo acelerando ao sair da garagem sem se certificar se haviam transeuntes na passagem. 2. Quanto à sinalização, entendo que foi negligência do condomínio, o qual deveria avisar com sinais sonoros e placas que era uma via de garagem e, consequentemente, de passagem de carros, o que não ocorreu”.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "1. Portanto, resta evidente a culpa da requerida Sueli ao violar o art. 44 do CTB e cruzar de forma imprudente via preferencial, sobrepondo-se o ilícito a qualquer eventual infração secundária que se pudesse atribuir ao motorista que trafegava na preferencial. 2. Culpa do condomínio por não cumprir seu dever de sinalização da obra
”
.

_________

Dispositivo relevante citado
: art. 44 do CTB; art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC

PROJETO DE VOTO(ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada por
MARCELA FRANZOTTI MIRANDA GARCIA, JOUBERT GARCIA SOUZA PINTO
em desfavor de
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PORT GRIMAUD, SUELI CASSARO GRASSELLI
na qual narra a parte autora que passava de bicicleta em frente à garagem do Ed. Port Grimaud, e foi atropelada por uma de suas moradoras. Alega que teve escoriações no rosto, pernas e braços, a autora sofreu fratura da patela do joelho direito e precisou ser operada. Alega que a requerida Sueli, saiu da garagem e não observou se haviam pedestres sem parar o veículo.

O condomínio Port Grimaud, em peça contestatória, além de suscitar sua ilegitimidade, aduz que se trata de: “responsabilidade exclusiva das partes envolvidas no acidente narrado, vez que não restou comprovado nenhum ato ilícito capaz de inaugurar a responsabilidade do condomínio pelo acidente ocorrido, seja por qualquer ato ou omissão”.

A parte requerida Sueli declarou que: “a autora não prestou atenção nas placas sinalizadas e tampouco no pisca alerta sobre a passagem de veículo naquele momento; b- a autora se encontrava “montada” e “pedalando” a bicicleta na calçada, de forma indevida e sem as cautelas necessárias para a sua condução; c- a autora se encontrava conduzindo o seu veículo na contramão da direção e do fluxo de veículos; d- a utilização de bicicletas conduzidas (montadas e pedalando) por calçadas é vedado pelo código de trânsito brasileiro; e- a autora sra. marcela franzotti infringiu as normas de trânsito ao trafegar com seu veículo na calçada destinada exclusivamente para pedestres/transeuntes”.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 12297546) dispôs que:

Por todo o exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 7885033), sustentando que há responsabilidade do condomínio e que não havia qualquer sinalização visível ao transeunte. Alega que a sinalização sonora não funcionava no momento do acidente e requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões apresentada ao ID 12297560, ocasião em que o aduz violação à dialeticidade recursal.

VOTO

Preparo recolhido.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame do recurso, de início,
afasto
a preliminar de violação à dialeticidade recursal. Na linha de orientação jurisprudencial do Colendo STJ, não há violação ao princípio da dialeticidade, quando os fundamentos de fato e de direitos utilizados nas razões recursais são suficientes para impugnar os termos da sentença, e amparar o respectivo pedido de reforma.

No caso em tela, a parte recorrente impugnou a fundamentação da sentença e demonstrou seu inconformismo, de modo que, concluo pela ausência de violação à dialeticidade recursal.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo pela
reforma
da sentença.

Conforme narrado, a autora ajuizou a presente demanda visando o recebimento de indenização pelos danos materiais e morais sofridos em razão de acidente de trânsito.

Não obstante os requeridos alegarem a culpa da autora no acidente ocorrido, os elementos constantes nos autos indicam que o sinistro ocorreu exclusivamente em virtude de dois fatores: a atitude desidiosa do condomínio, que não sinalizou corretamente a obra; e a falta de cautela da condutora do veículo.

Sobre o tema, dispõem os arts. 34 e 44 do Código de Trânsito Brasileiro que:

Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.

Os dispositivos legais em comento deixam clara a preferência de passagem do ciclista, bem como a responsabilidade do condutor que pretende sair de garagem de forma abrupta sem se cercar de todos os cuidados necessários à efetivá-la de forma segura.

Diante disso, em caso de colisão, presume-se a culpa do condutor que cruzou a via preferencial, in casu, os vídeos mostram a condutora do veículo acelerando ao sair da garagem sem se certificar se haviam transeuntes na passagem.

Quanto à sinalização, entendo que foi negligência do condomínio, o qual deveria avisar com sinais sonoros e placas que era uma via de garagem e, consequentemente, de passagem de carros, o que não ocorreu. Os tapumes que o condomínio colocou contribuíram significativamente para o acidente.

Portanto, resta evidente a culpa da requerida Sueli ao violar o art. 44 do CTB e cruzar de forma imprudente via preferencial, sobrepondo-se o ilícito a qualquer eventual infração secundária que se pudesse atribuir ao motorista que trafegava na preferencial. E também culpa do condomínio por não cumprir seu dever de sinalização da obra.

Pontua-se que, em sede de contestação, os requeridos não impugnaram especificamente o valor da indenização pretendida, ônus que lhe incumbia a teor do disposto no art. 373, II, do CPC. Poderia a parte ter apresentado outros orçamentos com o fito de afastar a prova documental apresentada junto à petição inicial, mas assim não o fez.

Diante do aludido comportamento, entendo que a parte autora apresentou orçamento de conserto de todas as suas despesas, bem como da fisioterapia necessária (ids. 12297466, 12297493).

Desta forma, entendo que as partes requeridas devem ressarcir a autora, de forma solidária, ao pagamento de R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais) referente às sessões de fisioterapia. Quanto à hospedagem, entendo que não merece prosperar, pois, ainda que a autora tenha colacionado os e-mails cancelando, não assiste razão, já que a autora poderia ter adiado a viagem para data posterior.

Isto posto, entendo que restou configurado o dano moral, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pela autora, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Logo, em que pese a alegação da Recorrente de que o valor arbitrado é irrisório, em análise do caso concreto, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada autor, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser reformada conforme fundamentação acima.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando o comando sentencial para
CONDENAR
as requeridas, de forma solidária, ao pagamento de R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais), a título de danos materiais, com juros e correção monetária conforme Sùmula 54 do STJ.
CONDENAR
as requeridas ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, com juros e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Sem custas processuais e honorários advocatícios ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Voto, no curso da sessão de sustentação oral, para, respeitosamente, divergir do eminente Relator em relação aos danos morais, os quais entendo serem devidos apenas à Sra. Marcela Franzotti Miranda Garcia, vítima do atropelamento objeto dos autos.

A própria narrativa fática se restringe aos danos extrapatrimoniais sofridos pela mencionada parte.

Acompanho, nos demais termos, o judicioso voto prolatado pelo Dr. Douglas Demoner.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito